Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-44.2020.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000285-44.2020.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE REIS DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL XAVIER BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PARTURIENTE DURANTE PARTO CESARIANO EM HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA SEM UTI MÓVEL E OXIGENAÇÃO ADEQUADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO PARA R$ 300.000,00 POR AUTOR. PENSÃO MENSAL DEVIDA AO MENOR ATÉ OS 25 ANOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piatã contra sentença que julgou procedente ação indenizatória cumulada com pensão alimentícia e pedido de tutela de urgência ajuizada pelos pais e avós do menor Enzo Pietro Oliveira Neves, em razão do falecimento de Elisângela Rosa de Oliveira, ocorrido durante parto cesariano eletivo realizado em hospital público municipal. A sentença reconheceu falha na prestação do serviço de saúde, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor e pensão mensal de dois terços do salário mínimo ao menor, até os 25 anos de idade. O Município, além de arguir nulidade da citação eletrônica, negou responsabilidade pelos danos e pediu redução dos valores arbitrados. Os autores interpuseram recurso adesivo pleiteando reconhecimento da responsabilidade objetiva e majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da citação eletrônica realizada ao Município; (ii) definir o regime jurídico aplicável à responsabilidade civil do ente público; (iii) examinar a existência de omissão ou falha na prestação do serviço de saúde que enseje indenização; e (iv) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica dirigida ao domicílio processual do Município é válida, nos termos do art. 246, §1º, do CPC, sendo presumida sua eficácia quando realizada via sistema eletrônico regularmente cadastrado, conforme também dispõe o art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

A ausência de resposta à citação eletrônica e a inércia do Município justificam a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A responsabilidade do Município pela morte da parturiente decorre da omissão no dever de prestar serviço público essencial com eficiência, segurança e estrutura mínima, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, caracterizando responsabilidade objetiva.

As provas constantes dos autos, não impugnadas por conta da revelia, revelam falhas graves no atendimento médico-hospitalar, inclusive ausência de suporte adequado durante a transferência da paciente, que foi realizada em ambulância sem UTI móvel, com oxigênio insuficiente e sem acompanhamento técnico adequado.

A ausência de exame necroscópico, expedição de certidão de óbito com informações inverídicas e a completa omissão estatal no suporte à família evidenciam violação à dignidade da pessoa humana e reforçam o nexo de causalidade com o resultado danoso.

O dano moral sofrido pelos autores, decorrente da perda trágica e prematura de filha e mãe, transcende o abalo psicológico comum, justificando a majoração da indenização para R$ 300.000,00 para cada um dos três autores, totalizando R$ 900.000,00.

A pensão mensal de dois terços do salário mínimo ao menor até os 25 anos de idade observa o disposto no art. 948, II, do CC e a jurisprudência dominante, presumindo-se a dependência econômica e a expectativa de apoio material da mãe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica regularmente realizada no sistema do processo judicial eletrônico presume-se válida, sendo desnecessária a confirmação de leitura para a validade do ato.

O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de omissão na prestação do serviço público de saúde, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

A falha na estrutura hospitalar e na condução do atendimento médico de emergência caracteriza omissão específica apta a gerar responsabilidade civil estatal.

A perda de ente familiar em decorrência de atendimento médico negligente em hospital público configura dano moral grave e enseja indenização compatível com a extensão da lesão.

O menor órfão tem direito à percepção de pensão mensal no valor de dois terços do salário mínimo até os 25 anos, por presunção de dependência econômica da mãe falecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, §6º e 196; CPC, arts. 246, §1º, 344 e 997, §1º; CC, art. 948, II; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp 1574008/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.03.2019; TJ-SP, Apelação Cível 0054300-05.2007.8.26.0506, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 26.02.2019; TJ-PE, Apelação Cível 0022145-86.2018.8.17.2001, Rel. Des. Elio Braz Mendes, j. 10.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Piatã
contra sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais cumulada com pensão alimentícia
, ajuizada por
José Reis de Oliveira, Francisca Aparecida Rosa de Jesus Oliveira e o menor Enzo Pietro Oliveira Neves
, representado por seus avós.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento à apelação do Município de Piatã
e
dar parcial provimento ao recurso adesivo dos autores
, nos termos do voto do relator.